Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703156-09.2025.8.07.0001 APELANTE: A. GOMES MASSAS ALIMENTICIAS LTDA, MELQUISEDEQUE MEDEIROS DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por A. GOMES MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA. E MELQUISEDQUE MEDEIROS DE ARAÚJO contra sentença proferida pela 9a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou os embargos opostos pelos devedores, converteu o mandado inicial em executivo e os condenou solidariamente ao pagamento da dívida, acrescida de encargos contratuais, custas e honorários advocatícios Na origem, o banco propôs ação monitória visando à cobrança de valores decorrentes de cédula de crédito bancário firmada com os recorrentes. Inconformados, os apelantes sustentam (Id. 74571875), em preliminar, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, alegando ser a empresa recorrente microempresa de pequeno porte, em situação de fragilidade econômica, impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades. No mérito, defendem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual bancária, com a consequente inversão do ônus da prova, afirmando a necessidade de que a instituição financeira apresente os contratos originários e demonstrativos completos da evolução da dívida. Alegam, ainda, a ausência de cláusula expressa quanto ao sistema de amortização, sustentando a nulidade parcial do contrato e a substituição do método aplicado pela instituição (Tabela Price) por juros simples, sob o argumento de que o critério adotado teria onerado excessivamente a obrigação. Apontam, também, a ilegalidade da cobrança de encargos moratórios sobre parcelas vincendas, por entenderem que o vencimento antecipado do contrato não autoriza a incidência de juros e multa sobre obrigações que sequer haviam vencido. Destacam, nesse ponto, que a planilha de cálculo apresentada pelo banco incluiu valores que, em verdade, ainda não eram exigíveis, o que teria gerado enriquecimento ilícito em favor do recorrido. Por fim, alegam a existência de excesso de execução, afirmando que, diante da metodologia empregada e da cobrança de encargos ilegais, o débito foi majorado em mais de R$ 230.000,00, quando, segundo laudo contábil apresentado, o saldo devedor efetivamente devido seria de R$ 294.998,91. Diante disso, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da aplicação do CDC, a revisão contratual com exclusão das cláusulas reputadas abusivas, a limitação do débito ao valor apurado no laudo técnico, além da condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. Ao avaliar a admissibilidade recursal do apelante, verifico que, apesar de conter pedido de gratuidade no bojo do recurso, não restou anexada aos autos a documentação para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Ante ao exposto, INTIME-SE o recorrente para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator